Tribunal: STF
Processo: Rcl 85188
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Cabrália Paulista contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Comarca de Duartina – Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000918-91.2025.8.26.0169, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 4.



     O Município narra que, nos autos em referência, foi demandado em ação ajuizada por Cristiane Ferreira Lopes Pacheco, no bojo da qual julgou-se procedente o pedido, “determinando que o adicional de insalubridade fosse calculado sobre o vencimento-base do cargo, em detrimento do salário-mínimo, sob a alegação de omissão legislativa municipal” (e-doc. 1, p. 1).



    Alega, a partir do paradigma, que



    “[a] violação é patente, pois, embora a primeira parte da Súmula vede a vinculação ao salário-mínimo, a sua parte final proíbe expressamente que o Poder Judiciário atue como legislador positivo, criando ou substituindo a base de cálculo por decisão judicial” (e-doc. 1, p. 2).



    Sob esse panorama, aduz que a autoridade reclamada “ao fixar o vencimento-base como critério de cálculo para o adicional de insalubridade acabou por atuar como legislador positivo, invadindo a esfera de competência do Poder Legislativo municipal e desrespeitando a autoridade vinculante desta Suprema Corte” (e-doc 1, p. 2).



    Ao final, requer 



    “a)2. A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão do Processo nº 1000918-91.2025.8.26.0169, em trâmite perante o Juizado Especial; (...)



    5. No mérito, a procedência da Reclamação para cassar a decisão proferida no Processo nº 1000918-91.2025.8.26.0169, restabelecendo a observância da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal; ” (e-doc 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante n.º 4, a qual possui o seguinte teor:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifos nossos)



    Do enunciado, são extraídas duas normas de interpretação constitucional consentâneas à solução adotada nos autos do RE nº 565.714, a saber: i) a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado e ii) a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.



    No julgamento do RE nº 565.714, diante da inexistência de lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso e assentando-se a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, entendeu-se pela preservação da eficácia de prescrição legal inconstitucional (que institui o salário mínimo como base de cálculo de vantagem), com fundamento no postulado da irredutibilidade de vencimentos.



    Cito, por oportuno, trecho extraído do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Min. Cármen Lúcia:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (DJe 7/11/08).



    Com efeito, concluiu-se ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas ficou consignado que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial, pois naquele caso não existia lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso.



    Na espécie, acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade, colhe-se do ato apontado como reclamado: 



    “Inicialmente, passo a transcrever os dispositivos da Lei Municipal n. 38/1991 que fazem referência ao tema: ARTIGO 146° - Será concedido gratificação: 



    IV) - pela execução de trabalho de natureza especial com riscos de vida ou saúde; ARTIGO 151° - A gratificação pela execução de trabalho com risco de vida e saúde, depende de lei especial. (destaquei). 



    Observo que na inicial e na contestação as partes não fizeram referência à existência de lei especial sobre o tema. Em consulta ao sítio https://www.cabralia.sp.gov.br/legislacao, este magistrado igualmente não localizou diploma legal tratando da questão. 



    Conclui-se, assim, que a legislação municipal é omissa sobre o percentual e sobre a base de cálculo.



     Não existe, assim, nenhuma legislação municipal que estipule o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade para a categoria funcional da parte autora. 



    Nenhum texto legal expresso nesse sentido foi apresentado pelo réu nos autos, para demonstrar essa alegação. Em tal hipótese, as mais recentes decisões monocráticas do e. Supremo Tribunal Federal adotam a fixação do vencimento-base, e não do salário mínimo como base de cálculo. 



    É certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar o RE 565.714, Relª. Minª. Cármen Lúcia, paradigma do Tema 25 da Repercussão Geral, decidiu pela inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. E, com base nesse precedente, editou a Súmula Vinculante 4, que dispõe: ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’. 



    Sucede que, conforme o decidido nos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário nº 6736444, de Relatoria da Ministra ROSA WEBER, não há ofensa à Súmula Vinculante nº 4, do STF, o estabelecimento do salário base, na omissão do legislador municipal. 



    Diante disso, bem se verifica que o salário mínimo, à falta de legislação municipal própria, também não pode ser utilizado como base de cálculo da insalubridade e, assim, na omissão, deve ser utilizado o salário base, daí porque igualmente afasta-se a alegação de qualquer inconstitucionalidade.



    (...)



    II - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para: (1) reconhecer o direito da parte autora em receber o adicional de insalubridade calculado sobre o seu vencimento-base e não sobre salário-mínimo -, até que sobrevenha legislação municipal disciplinando o tema; (2) condenar o requerido em obrigação de fazer, consistente na alteração da forma de pagamento do adicional de insalubridade, adequando-o ao definido nesta sentença; e (3) condenar o requerido ao pagamento do adicional de insalubridade, utilizando como base de cálculo o vencimento-base do cargo da parte autora, além dos respectivos reflexos no 13º salário e em férias com terço constitucional, inclusive as verbas vencidas durante o deslinde do feito, observada a prescrição quinquenal”. (e-doc. 2, p. 20)



    No caso em referência na presente reclamatória, entendo que a conclusão pela existência de omissão legislativa é incongruente com o fato de a Administração Pública (cuja atuação é orientada pelo princípio da legalidade – art. 37, caput, da CF/88) efetuar regularmente o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos. Esse fato é incontroverso nos autos, pois a servidor pública reconhece que o benefício é pago tendo como base de cálculo o salário mínimo.



    Na linha do precedente que orientou a edição da Súmula Vinculante nº 4 e conforme consignado na parte final do enunciado paradigma, julgo que, ainda que considerada inconstitucional a interpretação dada pelo Município de Cabrália Paulista à Lei Municipal nº 38/91, é vedado substituir, por meio de decisão judicial, o salário mínimo “usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado”.



    No sentido de reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº 4 envolvendo o pagamento de adicional de insalubridade por Município a seus servidores, tendo como base de cálculo o vencimento (substituindo o salário mínimo – que vinha sendo utilizado pelo ente público), a Segunda Turma tem precedente de relatoria do Ministro Celso de Mello, decisão unânime, cuja ementa transcrevo:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE” (Rcl nº 41.284/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgamento em 10/10/20, pub. DJe de 15/10/20).



    Reafirmo, portanto, que o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, o que ocorreu na espécie. Vide precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.128-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, , DJe 4.3.2020). 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do Juízo de do Juizado Especial da Comarca de Duartina – Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 1000918-91.2025.8.26.0169, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 4. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e do início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente